Tribunal: TJSP
Processo: 2147897-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Deferimento de diligência para constatação de bens que guarnecem a residência do executado. Cabimento. Busca de bens e ativos financeiros frustrada. Ausência de indicação de bens à penhora ou outros meios para a satisfação da execução pelos executados. Recurso não provido.